Tribunal: CARF
Processo: 10680.903616/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.903616/2020-38
RESOLUÇÃO
1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica autuada RIO MINAS -
TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA., em face do Acórdão n. 106-046.194 – 4a
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
2
TURMA/DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 531-561)
apresentada contra o despacho decisório (fls. 22-29), que reconheceu apenas uma parcela do
direito creditório de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2016 postulado no PER/DCOMP n°
22694.66117.170616.1.3.02-0369, no valor de R$ 99.020,83, consistente em retenções de fonte,
entendendo como não comprovadas as retenções correspondentes ao montante de R$
170.234,15, que totalizaria o direito creditório no valor de R$ 264.324,36.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação (fls. 588-603), o relatório processual:

A interessada apresentou, em 25 de maio de 2016, o PER/DCOMP no
41095.60322.250516.1.3.02-5723, fls. 562 a 574, alegando dispor de direito
creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório com no de comunicação 2882481, datado de 15 de
junho de 2020, nos seguintes termos (fl. 22 a 29):

Consta quadro de valores glosados (fl. 28).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 23 de junho de 2020, fls. 529/530, a interessada apresentou, em 22
de julho de 2020 (fl. 05), a manifestação de inconformidade de fls. 531 a 561, como
segue:
[...]
Fl. 7365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
3
De acordo com a planilha constante do despacho decisório, o
valor original do saldo negativo informado no aludido PER/DCOMP
é de R$ 264.324,36 [...], com valor de saldo de IRPJ Retido na Fonte
de R$ 99.020,83 [...], ficando um débito de R$ 165.303,53 [...]
[...]
Para o adimplemento do referido débito, o despacho informava
o valor para pagamento até dia 30/06/2020:
Principal: R$ 170.234,15
Multa: R$ 34.046,82
Juros: R$ 52.660,09
Total: R$ 256.941,06
No entanto, este valor não é devido já que o IRPJ foi
efetivamente retido pelas respectivas fontes pagadoras, como será
detalhadamente exposto adiante.

II.I. DA COBRANÇA INDEVIDA
Esses valores são indevidos, tendo em vista que os valores do
IRPJ foram retidos pelas empresas inscritas nos CNPJ descritos na
planilha acima, ao realizar pagamento das notas fiscais de serviços
emitidas pela Requerente pelos seus serviços prestados, conforme
demonstrativos abaixo:

(1) CNPJ
03.241.738/0001-39
–
TRIBUNAL
REGIONAL
DO
TRABALHO DA 2a REGIÃO
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
4

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a REGIÃO fez o
pagamento do valor líquido de cada nota fiscal, considerando os
valores das retenções dos tributos, conforme extrato bancário
anexo (ANEXO I).
O tributo supramencionado (IRPJ) foi retido pelo TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 2a REGIÃO, sendo, portanto, indevido
pela Requerente, devendo, desta forma, serem solicitados ao
TRIBUNAL
REGIONAL
DO
TRABALHO
DA
2a
REGIÃO
os
comprovantes de que o valor do tributo retido foi repassado para a
Receita Federal do Brasil.
Seguem-se mais demonstrativos de idêntico formato, relativos
às pessoas jurídicas arroladas na Tabela 1, abaixo:
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
5

A interessada junta as notas fiscais de fls. 30 a 347 e os
extratos bancários de fls. 348 a 528.
O expediente de fl. 584, de 6 de agosto de 2020, esclarece:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10680.903616/2020-38
[...]
Encaminho o processo para análise da Manifestação de
Inconformidade apresentada. Com a pandemia da
COVID-19 alguns ARs sofreram atraso em sua
digitalização e podem estar em branco no documento
que comprova a ciência. Porém a data da emissão do
Despacho Decisório e a data da apresentação da
Manifestação
de
Inconformidade
indicam
tempestividade uma vez que os prazos do PAF seguem
suspensos pela Portaria RFB 543 de 20/03/2020 e suas
alterações.
É o relatório.

Fl. 7368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
6
Em resposta à intimação do julgamento de improcedência da sua manifestação, o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, sustentando a possibilidade de admissão dos
documentos que colacionou aos autos à comprovação do direito creditório perseguido, nos
termos das Súmulas 80 e 143 do CARF.
Alterca que todos os documentos que comprovam que as retenções, que
originaram os créditos declarados na DCOMP não homologada, foram juntadas ao processo,
acrescendo, com a interposição do seu recurso, (1) os livros diário e razão do exercício de 2016
(anexos); e (2) planilhas que correlacionam informações relevantes à solução do caso, constantes
nos mencionados documentos.
Pede, ao final, a homologação total da compensação pleiteada.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Conheço do recurso voluntário, eis que preenchidos todos os requisitos para sua
admissibilidade, inclusive no que concerne à tempestividade.
No caso em apreço, a recorrente teve glosadas diversas parcelas componentes do
crédito pretendido, elencadas na planilha de fl. 28, abaixo reproduzida:

Fl. 7369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
7
Doutra parte, conforme o mesmo despacho decisório, as parcelas componentes do
crédito confirmadas foram somente as seguintes:

A recorrente afirma, em seu recurso, que deve ser reformada a referida decisão, eis
que todo o crédito pleiteado está comprovado, senão pela DIRF do ano-calendário referente, pelas
notas fiscais emitidas e pelos extratos bancários, colacionados nas fls. 30-347 e 348-528,
respectivamente.
A DRJ, em exame da manifestação de inconformidade da ora recorrente, indeferiu o
crédito pleiteado pelo contribuinte, pelas seguintes razões:

À guisa de prova de suas alegações, a interessada apresenta
as notas fiscais de fls. 30 a 347 e os extratos bancários de fls. 348 a
528.
A compensação do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) – e, por extensão, da CSLL retida nos mesmos moldes – acha-
se condicionada, pela legislação de regência, à apresentação de
comprovante emitido pela fonte pagadora, porém tal restrição foi
flexibilizada pela Súmula CARF no 143, que consentiu que a
retenção seja demonstrada por meios outros.
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
8
Em assim sendo, examinem-se os documentos juntados
pela manifestante. Em sua essência, a Manifestação de
Inconformidade pode ser condensada na Tabela 2, abaixo:
[...]
Em casos como o vertente, uma nota fiscal (NF) é um
documento produzido pelo próprio contribuinte e por ele
apresentado como prova em seu favor. Portanto e por óbvio, para
que as NF juntadas pela manifestante sejam aceitas como
comprovantes das alegadas retenções de IRRF (tal como se
exemplifica no rodapé da NF no 2016/3, abaixo reproduzido),
mister se faz que sua efetividade seja, de algum modo, confirmada
por terceiros – algo que, usualmente, se faz pela indicação de que
seu respectivo valor líquido foi creditado em conta bancária do
contribuinte.
Ora, isto, de início, já invalida boa parte do conteúdo da
Tabela 2, dado que, em inúmeros casos, o valor recebido – e,
portanto, depositado – é, nas alegações da própria manifestante,
diferente do valor líquido da NF. Excluindo-se os registros que
apresentem esta divergência, chega-se à Tabela 3, abaixo:
[...]
A seguir, cumpre verificar os casos em que houve
correspondência entre os valores líquidos e aqueles registrados
nos extratos de fls. 348 a 528. Isto feito, chega-se à Tabela 4,
abaixo:

Isto posto, cumpre verificar a ocorrência de glosas
parciais, dado que, por óbvio, é impossível saber-se se a retenção
comprovada em sede de julgamento administrativo-tributário não
se encontraria já computada entre os valores reconhecidos pelo
Autor do Despacho Decisório em exame e, portanto, tal retenção
não gozaria dos atributos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo
170 do CTN. Examinando-se a relação de fl. 28, constata-se que
este é o caso correspondente ao CNPJ no 04.892.707/0017-78,
como se confirma pelo exame da imagem abaixo.

Destarte, considera-se NÃO comprovado os valores
pleiteados de IRRF, não havendo reparos a se fazer nos autos.
Fl. 7371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
9

Todavia, em dialeticidade ao quanto constou do acórdão da DRJ, a recorrente
anexou tabelas detalhadas, relativas a cada um dos tomadores de serviços, justificando a
diferença entre os valores constantes da nota fiscal e o indicado no extrato bancário
correspondente.
Com efeito, a planilha apresentada pela recorrente, nas fls. 940-953, correlaciona os
valores líquidos das notas fiscais e dos recebimentos detalhados nos extratos bancários, o que
torna possível – na desincumbencia de seu ônus probatório – a demonstração da liquidez e
certeza do crédito que postula, a partir da identificação dos valores de retenção, pela fonte
pagadora, referentes aos tributos incidentes, discriminados em cada um dos documentos fiscais.
Ademais, as diferenças de valores havidas (entre o valor líquido indicado na NF e o
recebido nas contas bancárias) indicadas pela fiscalização – os quais não permitiriam, em seu
sentir, fazer a adequada correspondência entre os recebimentos/receitas e as retenções sofridas
pela requerente – dizem respeito, na maior parte dos casos, ao montante que foi objeto de
retenção de ISS pelo tomador.
Vale destacar que, apesar de os valores de ISS não constarem no detalhamento da
planilha original de retenções que o contribuinte apresentou – porque pretendia somente
destacar o IRRF componente do seu crédito – esses valores constam das notas fiscais, de modo
que seriam facilmente denotadas as razões da diferença entre “o valor líquido das notas fiscais” e
“os valores recebidos” em conta bancária, mas que foram desconsiderados no comparativo feito
pela autoridade fiscal.
Para ilustrar o afirmado, apresento recorte da análise realizada por esta Relatora,
sobre os documentos carreados ao processo pela contribuinte, que já evidencia a existência de
crédito indevidamente desconsiderado pela fiscalização na planilha anexa ao despacho decisório.
Veja-se, por exemplo, que, em relação ao CNPJ 10.626.896/0009-20, nenhuma
parcela de crédito foi confirmada pela fiscalização; entretanto, a recorrente demonstra que a nota
fiscal abaixo (2016/018) foi paga com as retenções pela fonte pagadora; a diferença entre o valor
constante do extrato bancário e do valor líquido da nota fiscal corresponde, exatamente, ao valor
de ISS retido, como indica a contribuinte na tabela que anexa à defesa:

Fl. 7372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
10

Igualmente verifica-se na retenção havida no pagamento referente à Nota fiscal
2016/019:

Fl. 7373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
11

O mesmo em relação à nota fiscal emitida contra o CNPJ 21.186.804/0001-05, conforme se
demonstra a seguir:

Desse modo, entendo como necessária a conversão do presente julgamento em
diligência para que os documentos juntados pelo requerente sejam adequadamente examinados.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade
material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, apta a
demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é insuficiente para
comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a
composição dos valores discutidos, é que o direito creditório não deve ser reconhecido.
Ademais, é dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos e juntar novos
documentos, em observância ao princípio da verdade material, sob pena de cerceamento do
direito de defesa, supressão de instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação
processual em prol de uma adequada decisão, amiúde no exame do direito vindicado pelo
contribuinte, é valor fundamental a ser perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903616/2020-38
12
No caso presente, verificando-se que a planilha apresentada pela contribuinte é
apta a comprovar as diferenças destacadas pela fiscalização como impeditivas ao reconhecimento
do direito creditório, deve ser determinada a conversão do presente julgamento em diligência,
para que: sejam cotejadas as notas fiscais de serviços, com os valores recebidos em conta
bancária, observando-se, em caso de eventuais diferenças entre o valor líquido do documento
fiscal e o recebimento em conta, a apresentação das justificativas da contribuinte, inclusive no que
se refere às possíveis glosas do valor de serviços ou ISS retido pela fonte pagadora, ou outros
indicados pela defesa.
Tal solução se afigura necessária em respeito ao devido processo legal e a que
inocorra indevida supressão de instância. Válido ainda considerar que o órgão de piso é o
competente ao melhor exame deste pedido, também em vista de outras informações constantes
nos cadastros da Receita Federal que, porventura, possam ser impeditivas ao reconhecimento do
crédito vindicado.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, a fim de
que o crédito de IRRF pleiteado seja analisado a partir do confronto das notas fiscais de serviços
com os valores recebidos em conta bancária, apresentados nos extratos bancários do
contribuinte, observando-se, em caso de eventuais diferenças (entre o valor líquido do documento
fiscal e o do recebimento em conta), a apresentação das justificativas da contribuinte,
notadamente no que se refere às possíveis glosas do valor de serviços e/ou ISS retido pela fonte
pagadora, ou outras razões indicadas pela defesa no presente processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 7375
DF CARF MF
Original